Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-39
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 39/98 / Indiciados : / Fábio Pagliuso

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 39/98
Indiciados :
Fábio Pagliuso
Luiz Carlos Augusto Meza
Marilze Terezinha Andriguetti Guidorzi
Raymundo Carvalho de Menezes Neto
Valor CCTVM Ltda.
Ementa :
Operação fraudulenta no Mercado de Valores Mobiliários, por parte de
Fábio Pagliuso e Raymundo Carvalho de Menezes Neto, em prejuízo de
cliente da Valor DTVM Ltda., no ano de 1995.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. rejeitar as preliminares argüidas
2. considerar o comprovadas à exaustão as imputações contidas no Relatório da Comissão
de Inquérito contra os acusados e, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.404/76, aplicar-lhes as
seguintes penalidades:
a ) à Sra. Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi, pena de
inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos, para o para o exercício
do cargo de administrador de entidade do sistema de distribuição de
valores, por infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado
pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
b) ao Sr. Luiz Carlos Augusto Meza, multa no valor de 30% (trinta
por cento) das operações irregulares, por infração ao disposto na
alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79;
c) ao Sr. Fábio Pagliuso, multa no valor de 30% (trinta por cento)
das operações irregulares, por infração ao disposto na alínea "c" do
inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e por
infração ao disposto no item II da Instrução CVM no 18/81;
d) ao Sr. Raymundo Menezes de Carvalho Neto, multa no valor de
30% (trinta por cento) das operações irregulares por infração ao
disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da Instrução
CVM no 08/79 e por infração ao disposto no item II da Instrução CVM
no 18/81;
e) à VALOR Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários-
em liquidação extrajudicial, multa no valor de R$ 3.681,79, por
infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
3) Determinar a remessa de cópia dos autos seja encaminhado ao Ministério
Público Federal, para as providências cabíveis.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
1/9

de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator,
Luiz Antonio de Sampaio Campos, Marcelo Fernandez Trindade, Norma Jonssen Parente, José Luiz Osorio de
Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO No 39/98
INTERESSADOS :
FÁBIO PAGLIUSO
RAYMUNDO MENEZES DE CARVALHO NETO
VALOR CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS– em liquidação extrajudicial
MARILSE TEREZINHA ANDRIGUETTI GUIDORZI
LUIZ CARLOS AUGUSTO MEZA
DIRETOR RELATOR :
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado,
A proposta de abertura de inquérito para fins de apuração dos fatos abaixo, sumariamente relatados, foi aprovada
pelo Colegiado em 28.01.98 (fls.10/11), sendo o presente Inquérito Administrativo instaurado através da
Portaria/CVM/PTE/No 234, de 24.12.98, (fls.01), com a finalidade de "apurar a possível realização de operação
fraudulenta no Mercado de Valores Mobiliários, por parte de Fábio Pagliuso e Raymundo Menezes de Carvalho Neto
em prejuízo de cliente da Valor DTVM Ltda., no ano de 1995".
Foram notificados da instauração do inquérito administrativo Fábio Pagliuso (fls.12) e Raymundo Menezes de
Carvalho Neto (fls.13) e, no decorrer da apuração, Valor Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários – em
liquidação extrajudicial, (fls.691), a diretora de bolsa da Valor DTVM Ltda. Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi
(fls.693), Luiz Alberto Dorácio (fls.692) e Luiz Carlos Augusto Meza (fls.694).
O Relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado na íntegra em reunião de Colegiado da CVM realizada em
05.05.2000 (fls.736/737), inclusive com a exclusão de Luiz Alberto Dorácio, funcionário da distribuidora por ter agido
dentro do limite de suas atribuições, atendendo solicitação de pessoa responsável pela supervisão das atividades por
ele desempenhadas, além do envio de comunicação ao Ministério Público Federal tendo em vista os substanciais
indícios de prática de crimes de ação pública.
A Comunicação ao Ministério Público Federal foi efetivada em 12.06.00 (fls.744).
2/9

DOS FATOS
Em 16.05.97, a CVM recebeu cópia de correspondência da Sra. Cristiana Menezes Queiroz de Carvalho, filha de
Teresa Cristina Menezes Queiroz de Carvalho, dirigida à Bolsa de Valores de São Paulo e datada de 15.05.97,
contendo reclamação de que ações ON de emissão da Embraer, por ela adquiridas de terceiros e custodiadas na
Valor DTVM, após alteração irregular de endereço cadastral da cliente, teriam sido transferidas sem a sua devida
autorização.
Foi constatado que o endereço cadastral da Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de Carvalho fora alterado, em
janeiro de 1995, para o endereço residencial do próprio funcionário da Valor e sobrinho dessa senhora, Sr. Raymundo
Menezes de Carvalho Neto (fls.24/25 e 56).
Instado oficialmente pela CVM a se manifestar sobre a matéria, o procurador da Valor CCTVM, sucessora da Valor
DTVM, Sr. Fábio Pagliuso, inicialmente não o fez.
Em 16.03.95, foi realizada a venda de 1.000.000 de ações ON de emissão da Embraer, pertencentes a Sra. Teresa
Cristina Menezes Queiroz de Carvalho, pelo valor líquido de R$ 34.912,13, tendo como contraparte da operação a
carteira própria da Valor DTVM Ltda.. Em seguida, em 18.04.95, foi executada outra venda de lote idêntico de ações
dessa mesma cliente pelo valor líquido de R$ 21.948,11, tendo como contraparte o mercado (fls. 28/29). A cliente
transferiu o saldo remanescente.
As cópias dos microfilmes de dois cheques relativos à liquidação financeira das operações realizadas em nome da
Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de Carvalho, apresentaram indícios de falsificação de seus respectivos
endossos (fls. 33/34).
Em 11.08.97, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Valor, tendo em vista a prática de graves
irregularidades em operações de compra e venda de títulos públicos de renda fixa (fls.41), tendo o liquidante
indeferido pedido de restituição de 2.000.000 ações Embraer ON da Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de
Carvalho, uma vez que os referidos títulos não teriam sido arrecadados pelo liquidante (fls.682).
A Comissão de Inquérito, no curso da investigação, dentre outras providências, requereu à BVRJ e à BOVESPA as
listagens contendo todos os negócios realizados no ano de 1995 em nome de Teresa Cristina Menezes Queiroz de
Carvalho, Fábio Pagliuso, Raymundo Carvalho e Valor DTVM, com a ação Embraer ON (fls.636 a 645), além dos
indiciados Raymundo Carvalho e Fábio Pagliuso terem prestado esclarecimentos (fls.224 a 227 e 232 a 234), e,
posteriormente, Luiz Alberto Dorácio, Marilse Terezinha e Luiz Meza (fls. 695 a 697).
O Sr. Raymundo Menezes de Carvalho Neto instado a prestar esclarecimentos em 19.03.99, através de ofício às
fls.655, não encaminhou qualquer resposta.
Foi constatado que a Sra. Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi, sócia-gerente e diretora responsável pela área de
bolsa da Valor, outorgou procuração com amplos poderes para o pleno exercício do mandato de administrador dessa
instituição para os Srs. Fábio Pagliuso, Luiz Carlos Augusto Meza e Raymundo Carvalho, no período de 25.02.94 a
11.08.97, inclusive sobre as atividades relativas às operações realizadas em bolsas de valores.
Cabe ressaltar que a Sra. Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi declarou às fls.698 que, a partir de 1994, com a
outorga da procuração e a mudança de endereço da Valor DTVM, afastou-se definitivamente da instituição.
Foi verificado, também, que a ordem do dia 16.03.95, relativa à operação de venda de 1.000.000 de ações Embraer
ON em nome da Sra. Tereza Cristina, foi preenchida pelo Sr. Luiz Alberto Dorácio, funcionário que, segundo
declarações do Sr. Fábio Pagliuso, dirigia as operações em bolsa realizadas através da distribuidora, supervisionado
por qualquer dos procuradores (fls.71 e 233). O Sr. Luiz Dorácio indagado a esse respeito, por meio do ofício datado
de 01.07.99, afirmou que preencheu e rubricou a mencionada ordem em atendimento a um pedido do Sr. Raymundo
Carvalho, que alegara estar ocupado na ocasião (fls. 708).
Com relação à ordem do dia 18.04.95, a Comissão de Inquérito encontrou indícios de que a caligrafia e a rubrica da
ordem do dia 18.04.95 pertencem ao Sr. Raymundo Carvalho, como se pode observar principalmente em sua
Proposta de Abertura da Conta Corrente no Unibanco (fls. 63, 70 e 516), tendo o Sr. Fábio Pagliuso declarado que a
ordem de venda às fls. 70 dos autos está preenchida e rubricada pelo Sr. Raymundo Carvalho (fls. 233)
As duas operações de venda de ações realizadas em nome da Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de Carvalho
tiveram suas liquidações financeiras efetuadas através de dois cheques cada. Os dois cheques relativos à operação
do dia 16.03.95 foram assinados pelo Sr. Fábio Pagliuso, enquanto aqueles relativos à liquidação da operação do dia
18.04.95 o foram pelo Sr. Luiz Meza (fls. 503, 519, 233, 495 e 508).
3/9

Um dos cheques relativos a liquidação financeira dessa operação de venda do dia 18.04.95 (cheque no 738, emitido
em 19.04.95, no valor de R$ 10.000,00, sacado contra o Banco Indusval S.A.) foi depositado na própria conta corrente
bancária do Sr. Raymundo Carvalho, conforme se pode verificar na cópia do microfilme do cheque e no extrato de sua
conta corrente (fls. 508 e 511), bem assim na informação do Liquidante da Valor à fls. 221.
DAS IMPUTAÇÕES
Encerrada a fase de instrução, a Comissão apresentou o seu relatório, acostado às fls. 714 a 729, concluindo pela
responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas:
1 - pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo inciso I da Instrução CVM no
08/79 e caracterizada na alínea "c" do inciso II dessa mesma instrução:
Raymundo Carvalho de Menezes Neto, principal responsável pela prática irregular, na qualidade de procurador
da Valor DTVM, executante das operações irregulares e beneficiário direto de pelo menos um desses
negócios;
Valor CCTVM Ltda.- em liquidação extrajudicial - e sua diretora de bolsa, Marilse Terezinha Andriguetti
Guidorzi são co-responsáveis, por negligenciar suas tarefas de supervisão e controle das atividades
desenvolvidas no âmbito da instituição; e
Fábio Pagliuso e Luiz Carlos Augusto Meza na qualidade de procuradores e administradores da Valor DTVM,
responsáveis pela supervisão das operações de bolsa, tendo inclusive, assinado os cheques referentes à
liquidação dos negócios irregulares, são co-responsáveis, por se omitirem no exercício de suas atribuições.
2 - por embaraço à fiscalização desta Autarquia infração prevista no item II da Instrução CVM no 18, de 17.11.81,
infração considerada grave pelo inciso I da mesma instrução, para os efeitos do § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76:
Fábio Pagliuso e Raymundo Carvalho de Menezes Neto, por deixarem de atender a intimações, no prazo
estabelecido, para prestação de esclarecimentos a esta CVM, são responsáveis.
DAS DEFESAS
Devidamente intimados, os acusados apresentaram suas defesas (fls.749 e 770), a exceção de Luiz Carlos Augusto
Meza que não o fez, com as seguintes alegações:
A) Raymundo Menezes de Carvalho Neto (fls.771/772)
que de início era simplesmente funcionário da corretora, não tendo competência para autorizar qualquer
operação;
que passou a procurador por um convite do Sr. Fábio Pagliuso, que era a pessoa que tomava todas as
decisões na Corretora, através de aquisição de participação na corretora;
que recebeu o depósito em conta corrente através do Sr. Fábio Pagliuso;
que, após tomar conhecimento do desvio das ações de sua tia, foi tirar satisfação com o Sr. Fábio Pagliuso
ocorrendo, inclusive, um confronto corporal assistido e separado pelo Sr. Luiz Meza; e,
na condição de procurador nunca assinou nenhum cheque em nome da Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz
de Carvalho
B) Fábio Pagliuso (fls.774/780)
que o Sr. Raymundo Carvalho de Menezes Neto como sobrinho da Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de
Carvalho geria e movimentava sua posição e títulos na Valor;
que a Sra. Tereza Cristina teve suas ações negociadas por conta e ordem do sobrinho que, inclusive, mesmo
após ter vendido suas ações, aconselhou-a a não vendê-las, depositando parte do valor da venda na conta da
tia, como se fosse empréstimo dele a ela;
que um cheque no valor de R$ 10.000,00 emitido em 19/04/95, foi depositado na conta do sobrinho Raymundo;
que não participou ou concordou com a alteração do endereço da cliente na ficha cadastral;
4/9

que a família do Sr. Raymundo suspeitava dele a ponto de não permitir uma reunião esclarecedora com o Sr.
Fábio Pagliuso;
que perdido, tentou sugerir, sem provar, um "rachuncho" do cheque de R$ 10.000,00 com o Sr. Fábio Pagliuso;
que não cometeu por qualquer forma dolosa qualquer ato contra o patrimônio da Sra. Tereza Cristina;
que não participou ou concordou com a alteração do endereço da Sra. Tereza Cristina para a casa de seu
sobrinho;
que não deu qualquer ordem de compra e venda de títulos para a Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de
Carvalho;
que nada recebeu dos valores relativos a venda de títulos da Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de
Carvalho; e,
que deve ser distinguida a ineficiência e o furto, não se conformando com o Relatórios da Comissão de
Inquérito quando "...junta FÁBIO e LUIZ no "balaio" de RAYMUNDO insinuando cumplicidade...".
C) Valor Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários – em liquidação extrajudicial (fls.761/762)
que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil em 11/08/97, sendo os fatos
anteriores ao advento do processo de liquidação, não podendo ser responsabilizada por atos e fatos praticados
por ex-administradores;
que a Lei no 6.024/76 em seu art. 18, "f", preceitua a não reclamação de quaisquer penas pecuniárias por
infração de leis penais ou administrativas da massa liquidanda; e,
que o art. 11 da Lei no 6.385/76 contempla inúmeras hipóteses de enquadramento, dificultando a apresentação
de qualquer defesa, e, por inexistir tipificação de pena, que é nulo o inquérito;
D) Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi(fls.753/756)
que em nenhum momento o Relatório da Comissão de Inquérito mencionou qualquer intervenção da
defendente nos fatos descritos;
que não se pode culpar o mandante por atos dos mandatários;
que o próprio Relatório da Comissão de Inquérito acusa a existência de Instrumento Particular de Alteração
Contratual da Corretora Valor, pelo qual seriam transferidos mais de 75% de suas quotas aos referidos
procuradores, não tendo sido registrado na Junta Comercial por terem ocorrido restrições do Banco Central do
Brasil à nova sócia, Valor Participação, Administração e Consultoria Ltda., e,
que nenhuma responsabilidade pode ser imputada pois o texto da alínea "c", do item II, da Instrução CVM no
8/79 ressalta a responsabilidade pessoal de quem utiliza ardil ou artifício.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 39/98
5/9

INTERESSADOS :
FÁBIO PAGLIUSO
RAYMUNDO MENEZES DE CARVALHO NETO
VALOR CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS– em liquidação extrajudicial
MARILSE TEREZINHA ANDRIGUETTI GUIDORZI
LUIZ CARLOS AUGUSTO MEZA
DIRETOR RELATOR :
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado :
PRELIMINARMENTE
Devo rejeitar de plano o argumento apresentado pela Valor Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários, quando
a Defendente afirma que o art. 11 da Lei no. 6.385/76, ao contemplar inúmeras hipóteses de enquadramento,
dificultaria a apresentação de qualquer defesa, concluindo que este inquérito seria nulo.
A Lei no 6.385/76, conforme é sabido, não contempla qualquer hipótese de enquadramento, conforme pretende a
Defesa. A referida lei estabelece, em seu art. 8o, a competência da Comissão de Valores Mobiliários para apurar as
infrações à própria Lei no 6.385/76 e à de Sociedades por Ações, Lei no 6.404/76, e também para regulamentar ditas
leis. O art. 9o da mesma lei no 6.385/76, por sua vez, estabelece, entre outras matérias, que a CVM poderá apurar
mediante inquérito administrativo atos ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho
fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado.
Ora, como a Defesa provavelmente há de saber, o presente inquérito teve a sua propositura aprovada, para apurar
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários. As irregularidades em questão foram descritas no
Relatório da Comissão de Inquérito, e também por mim, no Relatório que antecede este Voto.
A Comissão de Inquérito, no seu Relatório de fls. 714/729, especialmente seu item 101, concluiu terem ocorrido
operações fraudulentas, vedadas na Instrução CVM no 08/79, alínea "c", inciso II. E de tais fatos, exaustivamente
descritos e sob tal enquadramento, os indiciados foram chamados a se defender.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, elas são listadas pela Lei no 6.385/76, art. 11, e aplicadas conforme a
gravidade da infração praticada e tendo em vista as circunstâncias próprias a cada processo.
De tal sorte que a alegação relativa à suposta nulidade de inquérito, mormente em face do art. 11 da Lei no 6.385,
apresenta-se, para sermos gentis, absolutamente sem conteúdo.
PRELIMINAR COM FUNDAMENTO NA LEI no 6.024/74.
A Valor Corretora também sustenta que o art. 18, alínea "f", da Lei no 6.024/74 preceitua a não reclamação de
correção monetária de quaisquer penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. É verdade, mas o
argumento não lhe aproveita, ao menos não neste momento.
Devo rejeitar preliminarmente também tal alegação. A uma, porque sequer foi imposta à Defendente qualquer
penalidade, até o presente momento, seja de natureza pecuniária, seja não pecuniária. E, a duas, porque o efeito do
dispositivo suscitado pela defesa envolve a reclamação da penalidade imposta, ou seja, a cobrança da penalidade, e
não a sua imposição. Assim, em caso de pena pecuniária, restaria suspensa a execução. Quanto à aplicação da
pena, no entanto, esta subsiste, e até em caráter educativo.
PRELIMINAR RELATIVA À NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DA CORRETORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
POR ATOS PRATICADOS POR SEUS EX– ADMINISTRADORES
6/9

Rejeito também tal alegação, haja vista que as pessoas físicas e jurídicas não se confundem, possuindo personalidade
independente uma da outra. A Defendente, no caso, viabilizou o cometimento da irregularidade, que não teria
ocorrido, não fosse ela, pois os agentes não poderiam lograr os seus fins, sem a Corretora. Foi lá que se alterou,
dolosamente, o endereço da vítima, e, uma vez praticadas as vendas, desviou-se o dinheiro recebido, para outrem
que não a titular das ações alienadas.
Examinadas as questões preliminares, passo à análise das demais alegações apresentadas nas peças defensórias.
A Defesa da Valor (fls. 761/762) não será mais objeto de exame, eis que todas as alegações por ela apresentadas já
foram vistas e analisadas, nas preliminares que comentei.
A Defesa do Sr. Raymundo Menezes de Carvalho Neto (fls. 771/772) nega a autoria das infrações apontadas pela
Comissão de Inquérito, atribuindo a responsabilidade pela apropriação dos valores pertencentes à cliente da
Corretora, tia do Defendente, ao Sr. Fábio Pagliuso, também indiciado no presente.
A Defesa não se sustenta, eis que farta é a prova em contrário.
Se ele estivesse inocente, no episódio da alteração do endereço da cliente lesada, que passou a ser o seu próprio
endereço, evidentemente que teria estranhado passar a receber a correspondência que não lhe dizia respeito. Por
outro lado, a Comissão de Inquérito entendeu que a caligrafia e a rubrica da ordem de 18.04.95 seriam do
Defendente, do que estou igualmente convencido. De tal modo, ele alterou, em acordo com os demais indiciados, o
endereço da cliente, para que ela não se desse conta da supressão de seus valores. Acrescente-se que dois dos
cheques relativos à operação aqui referida foram depositados na sua conta corrente, conforme se infere de fls.
508/511.
Não há dúvida de que o Sr. Raymundo preparou, desde o começo, ardilosamente, um golpe contra sua tia, cliente da
Valor Corretora, e o levou até o fim, iniciando-o com a alteração do endereço, e finalizando com a obtenção do ganho
ilícito, que foi carreado para a sua conta.
Em que pesem as singelas alegações de Defesa, a acusação subsiste.
A Defesa do Sr. Fábio Pagliuso, às fls. 774/780, nega a participação do Defendente na fraude cometida pelo Sr.
Raymundo Carvalho contra a sua tia, Sra. Teresa Cristina Menezes Queiroz de Carvalho, alegando ter estado alheio
ao processo, o que tampouco é crível.
Parece-me claro que os indiciados conjugaram suas vontades desde o início, para lograr obter ganhos ilícitos. O Sr.
Luiz Dorácio, funcionário que, segundo o depoimento do próprio Sr. Pagliuso, dirigiria as operações em bolsa da
distribuidora, afirmou que o Sr. Fábio Pagliuso era o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias, tendo uma larga
experiência do mercado financeiro, e que nada acontecia dentro da empresa sem o seu conhecimento, e, em seguida,
dos demais sócios (fls. 708).
Outrossim, conforme informação constante da ficha cadastral da Valor DTVM na corretora Fonte Cindam, corretora
através da qual foram efetuadas as vendas de ações em nome da Sra. Tereza Cristina, o nome de Raymundo não
constava como autorizado a emitir ordens em nome da cliente.
Desautoriza ainda a versão do Sr. Fábio Pagliuso, no sentido do desconhecimento das fraudes praticadas pelo Sr.
Raymundo, o fato de ele haver assinado dois dos cheques relativos à operação de venda das ações da Sra. Teresa
Cristina realizada no dia 16.03.95.
Em suma, não tenho dúvidas de que o Sr. Fábio Pagliuso não só esteve de acordo com os atos praticados pelo Sr.
Raymundo, como teve expressiva participação, o que se infere a partir de diversos elementos anotados no Relatório
da Comissão. Ele estava presente todo o tempo na corretora, atento a tudo o que lhe dizia respeito, e, muito embora
aquela contasse com um reduzido número de clientes, cerca de cinco ou seis apenas, teria sido incapaz de perceber
o que se passava. Outrossim, emitira dois cheques, um dos quais foi parar na conta do Sr. Raymundo, e outro na
conta da MCA Câmbio e Turismo Ltda..
É importante ressaltar que, em 11 de agosto de 1997, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Valor,
tendo em vista a prática de graves irregularidades, em operações de compra e venda de títulos públicos e de renda
fixa, o que não é circunstância nada meritória, aos olhos do julgador, pois bem dá conta do procedimento das pessoas
que a conduziam.
Por último, caracterizado ficou o embaraço à fiscalização, por parte de ambos os indiciados, Fábio Pagliuso e
Raymundo de Carvalho, por deixarem de atender a diversas solicitações da CVM, conforme apontadas em Relatório.
7/9

O Sr. Luiz Carlos Augusto Meza deixou de apresentar defesa no feito. Em face das alegações contidas no Relatório
da Ilustre Comissão de Inquérito, dizendo respeito a sua atuação, e, em grande parte, por força dos mesmos
argumentos antes expendidos, quando apreciei as razões do Sr. Fábio Pagliuso, considero suficiente a prova contra a
sua pessoa.
Finalmente, a Defesa da Sra. Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi, às fls. 753/756, busca subtrair-se à imputação,
eis que não estaria administrando a Corretora, tendo passado procurações para Luiz Meza e Fábio Pagliuso.
É claro que a omissão da Defendente possibilitou que fraudes fossem cometidas, em detrimento de clientes. A sua
omissão é indesculpável, cumprindo-lhe responder pela Corretora. Entendo que a Defendente, muito embora não
tivesse, talvez, a intenção deliberada de praticar fraudes, nas mesmas consentiu, dando-lhes causa, a título de dolo
eventual. Pelas razões expostas, considero comprovada à exaustão as imputações contidas no Relatório da Ilustre
Comissão de Inquérito, para propor o que se segue, com fulcro no Art. 11 da Lei 6.385/76:
À Sra. Marilse Terezinha Andriguetti Guidorzi:
pena de inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos, para o para o exercício do cargo de administrador de
entidade do sistema de distribuição de valores, por infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo
item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Luiz Carlos Augusto Meza :
multa no valor de 30% (trinta por cento) das operações irregulares , por infração ao disposto na alínea "c" do
inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Fábio Pagliuso :
multa no valor de 30% (trinta por cento) das operações irregulares por infração ao disposto na alínea "c" do
inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e por infração ao disposto no item II da Instrução CVM
no 18/81;
Ao Sr. Raymundo Menezes de Carvalho Neto :
multa no valor de 30% (trinta por cento) das operações irregulares por infração ao disposto na alínea "c" do
inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e por infração ao disposto no item II da Instrução CVM
no 18/81;
À VALOR Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários- em liquidação extrajudicial :
Multa no valor de R$ 3.681,79 por infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Finalmente, proponho que cópia dos autos seja encaminhado ao Ministério Público Federal, para as providências
cabíveis.
É o meu Voto.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

Voto do Diretor Marcelo F. Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
8/9

Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.
9/9